Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS E FORMAIS. AUSÊNCIA. ASSINATURAS NECESSÁRIAS. TRÊS PROFISSIONAIS. AVALIAÇÃO ENTREGUE COM UMA ASSINATURA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVO EXAME.
1. O exame psicotécnico pode ser aplicado em concurso público, se presentes os seguintes pressupostos: previsão legal, adoção de critérios objetivos e a possibilidade de revisão do resultado obtido.
2. Embora preenchidos os requisitos de previsão legal (artigo 4o, parágrafo único, inciso III, da Lei Distrital 3669/2005) e o edital trazer regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado, na avaliação psicológica realizada no concurso para o cago de policial penal da carreira da polícia penal do Distrito Federal, não foram adotados critérios objetivos para aferição do perfil psicológico do examinando, de modo a evidenciar quais os métodos utilizados na correição dos testes aplicados, bem como os critérios de pontuação e de avaliação.
3. É nulo o laudo psicotécnico assinado por apenas um especialista, pois viola a previsão do artigo 62 da Lei 4.949/12.
4. A despeito de a lei não se reportar à quantidade de assinaturas que deve conter o respectivo laudo, é possível concluir que o único meio de demonstrar o cumprimento de tal exigência é por meio da apresentação de documento em que constem as três assinaturas, o que não ocorreu, já que a avaliação foi entregue ao candidato contendo apenas uma assinatura.
5. Reconhecida a irregularidade da avaliação psicológica, deve o candidato submeter-se a novo exame, realizado mediante a adoção de critérios objetivos e observados os requisitos previstos na legislação de referência.
6. Deu-se provimento ao apelo. Sentença reformada.